Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção a informação exposta no ID. 36616258, dê-se vistas as partes pelo prazo de 15 (quinze dias). Após, transcorrido o prazo sem manifestação, considerando que os autos já foram encaminhados ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região por meio de malote digital, promova-se o arquivamento dos presentes autos com a respectiva baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora